Tribunal: STJ
Processo: 0800082-50.2020.4.05.8203
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2134223 - PB (2024/0116592-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: SANTINO MASSENA DA SILVA FILHO
ADVOGADOS
: REMBRANDT MEDEIROS ASFORA - PB017251
ARTHURO QUEIROZ E SOUZA DE LEON VIEIRA - PB019394
PATRICIA REGINA MELO DE ARAUJO CERQUEIRA ASFORA -
PB027673
KALINA ELIZABETH MORAIS CARNEIRO - PB024586
BERTRAND DE ARAÚJO ASFORA FILHO - PB025196
CAMILA SIMOES GOMES - PB28807
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: SIDNEY RAMOS
INTERES.
: ESTEFANIO CARLOS LEITE DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: GUSTAVO CAVALCANTI PESSOA - PB021696
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FRAUDE À
LICITAÇÃO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu apenas em parte do
recurso especial, negando-lhe provimento na parte conhecida.
2. O Tribunal de origem constatou a autoria e materialidade delitivas quanto à prática do crime
de fraude à licitação, reconhecendo que houve simulação de procedimento licitatório com o
objetivo de dar ares de legalidade à contratação de empresa previamente escolhida, administrada
pelo agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o exame da pretensão absolutória por
meio do recurso especial interposto, alegando o agravante que não há provas suficientes para
justificar a condenação.
4. Discute-se, ainda,
a Corte de origem, ao rejeitar os embargos de declaração opostos pelo
se
ora agravante, violou o art. 619 do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Corte de origem constatou que o agravante e corréus, mediante prévio ajuste, frustraram
o caráter competitivo do Pregão Presencial n. 4/2019 da Prefeitura Municipal de Juru/PB, com a
finalidade de obtenção de vantagem decorrente de contratação direta do objeto da licitação fora
das hipóteses legais.
6. A inversão do julgado, a fim de acolher a pretensão absolutória do agravante, administrador
da empresa beneficiada com a licitação fraudulenta, demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA50642790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/09/2025 12:25:01
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: fda46943-6894-4acf-9af0-a006a1635662

7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, para configuração do tipo penal do art. 90
da Lei n. 8.666/1993, é necessária a demonstração da quebra do caráter competitivo entre os
licitantes, o que foi reconhecido pelas instâncias ordinárias.
8. Não existe ofensa ao art. 619 do CPP, pois o Tribunal de origem se pronunciou sobre todos os
aspectos relevantes para a definição da causa. Ressalte-se que o julgador não é obrigado a
rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é
apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A inversão do julgado demandaria reexame do conjunto fático-
probatório, inviável nesta instância especial, conforme Súmula 7/STJ. 2. O julgador não é
obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação
que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do
julgamento".
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.666/1993, art. 90; CPP, art. 619.
STJ, AgRg no AREsp 2.414.122/SC, Rel. Min. Antonio
Jurisprudência relevante citada:
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp n. 2.752.945/SP,
1/4/2025
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
.
18/2/2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/09/2025
17/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
19 de setembro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA50642790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/09/2025 12:25:01
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: fda46943-6894-4acf-9af0-a006a1635662

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2134223 - PB (2024/0116592-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: SANTINO MASSENA DA SILVA FILHO
ADVOGADOS
: REMBRANDT MEDEIROS ASFORA - PB017251
ARTHURO QUEIROZ E SOUZA DE LEON VIEIRA - PB019394
PATRICIA REGINA MELO DE ARAUJO CERQUEIRA ASFORA -
PB027673
KALINA ELIZABETH MORAIS CARNEIRO - PB024586
BERTRAND DE ARAÚJO ASFORA FILHO - PB025196
CAMILA SIMOES GOMES - PB28807
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: SIDNEY RAMOS
INTERES.
: ESTEFANIO CARLOS LEITE DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: GUSTAVO CAVALCANTI PESSOA - PB021696
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FRAUDE À
LICITAÇÃO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu apenas em parte do
recurso especial, negando-lhe provimento na parte conhecida.
2. O Tribunal de origem constatou a autoria e materialidade delitivas quanto à prática do crime
de fraude à licitação, reconhecendo que houve simulação de procedimento licitatório com o
objetivo de dar ares de legalidade à contratação de empresa previamente escolhida, administrada
pelo agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o exame da pretensão absolutória por
meio do recurso especial interposto, alegando o agravante que não há provas suficientes para
justificar a condenação.
4. Discute-se, ainda,
a Corte de origem, ao rejeitar os embargos de declaração opostos pelo
se
ora agravante, violou o art. 619 do CPP.
Documento eletrônico VDA49693022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/08/2025 12:29:24
Código de Controle do Documento: 97805704-46c6-404c-a343-5737e89f907a

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Corte de origem constatou que o agravante e corréus, mediante prévio ajuste, frustraram
o caráter competitivo do Pregão Presencial n. 4/2019 da Prefeitura Municipal de Juru/PB, com a
finalidade de obtenção de vantagem decorrente de contratação direta do objeto da licitação fora
das hipóteses legais.
6. A inversão do julgado, a fim de acolher a pretensão absolutória do agravante, administrador
da empresa beneficiada com a licitação fraudulenta, demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, para configuração do tipo penal do art. 90
da Lei n. 8.666/1993, é necessária a demonstração da quebra do caráter competitivo entre os
licitantes, o que foi reconhecido pelas instâncias ordinárias.
8. Não existe ofensa ao art. 619 do CPP, pois o Tribunal de origem se pronunciou sobre todos os
aspectos relevantes para a definição da causa. Ressalte-se que o julgador não é obrigado a
rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é
apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A inversão do julgado demandaria reexame do conjunto fático-
probatório, inviável nesta instância especial, conforme Súmula 7/STJ. 2. O julgador não é
obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação
que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do
julgamento".
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.666/1993, art. 90; CPP, art. 619.
STJ, AgRg no AREsp 2.414.122/SC, Rel. Min. Antonio
Jurisprudência relevante citada:
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp n. 2.752.945/SP,
1/4/2025
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
.
18/2/2025
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por SANTINO MASSENA DA SILVA
contra decisão monocrática que conheceu em parte do recurso especial e, nessa extensão,
FILHO
negou-lhe provimento (fls. 4656-4666).
A parte agravante aduz, em síntese, que: a) o exame da pretensão recursal não
encontra óbice na Súmula n. 7/STJ, demandando apenas revaloração do conjunto probatório
Documento eletrônico VDA49693022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/08/2025 12:29:24
Código de Controle do Documento: 97805704-46c6-404c-a343-5737e89f907a

mencionado no acórdão recorrido; b) a omissão verificada no julgamento dos embargos de
declaração, ao deixar de se referir a circunstâncias fáticas relevantes para o deslinde da ação
penal, acarretou ofensa ao art. 619 do CPP.
Pede, ao final, o provimento deste agravo regimental, para anular o julgamento dos
embargos de declaração, bem como para absolvê-lo da imputação que lhe é dirigida, por falta de
provas para condenação.
É o relatório.

VOTO
As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada,
que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Como se constatou quando do julgamento monocrático, o exame da pretensão
absolutória veiculada no recurso especial encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.
Sustenta o agravante que o acórdão recorrido, ao manter sua condenação pela prática
do crime de fraude à licitação, teria violado tanto o art. 90 da Lei n. 8.666/1993, como também o
art. 386 do CPP, uma vez que inexistiriam provas satisfatórias da conduta fraudulenta e do
elemento subjetivo exigido pelo tipo penal.
A Corte local manteve a condenação do agravante com base nos seguintes
fundamentos (fls. 4282-4294):

"[...]
Entendo, como a sentença, que, há nos autos, elementos de que os réus agiram, com
vontade livre e consciente, dirigida para frustrar a competitividade do Pregão
Presencial n. 4/2019 da "Prefeitura Municipal de Juru/PB, para aquisição de gêneros
alimentícios perecíveis a serem entregues de forma parcelada, destinados aos alunos
da Rede Municipal de Ensino Infantil e Fundamental, Educação de Jovens e Adultos
(EJA) e Creche Municipal".
Verifico que houve regular publicidade do certame licitatório no Diário Oficial da
União, no Diário do Estado da Paraíba e em jornal de grande circulação (cf. id.
4058203.5537193, pp. 2-4), informando-se que a licitação seria realizada às 09h00
do dia
.
7/2/2019
Apesar disso, o procedimento licitatório consistiu em mera simulação, para dar
aparência de legalidade à contratação da empresa SM Distribuidora de Alimentos,
que já havia sido contratada em 2018 para prestação dos mesmos serviços, no Pregão
Presencial n. 4/2018.
Chega-se a essa conclusão a partir da denúncia anônima, de que a licitação seria
dirigida e, também, por outros fatos:
i) a escolha da modalidade presencial (e não da eletrônica), sem prévia justificativa,
como exigido pelo) art. 4o do Decreto n. 5.450/2005; a modalidade eletrônica confere
Documento eletrônico VDA49693022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/08/2025 12:29:24
Código de Controle do Documento: 97805704-46c6-404c-a343-5737e89f907a

maior estímulo à concorrência e evita possível conluio de fraudes, uma vez que os
licitantes participam sem ter conhecimento da (in)existência dos demais; no caso,
apenas a licitante acudiu à licitação;
ii) as semelhanças existentes entre os dois certames, que vão desde simples
equívocos e irregularidades) nos procedimentos administrativos à constatação de que
; e
a SM Distribuidora de Alimentos seria empresa de fachada
iii) as conclusões do relatório da missão policial para vigilância velada do prédio
onde ocorreria a sessão de recebimento e julgamento das propostas
da prefeitura,
dos licitantes (ofício n. 597/2019 - SR/PF/PB (id. 4058203.5537173, pp. 65-83).
Confira-se parte da sentença que trata do tema (cf. id. 4058203.9609400 - destaques
acrescidos).
[...]
Como pontuado na exordial, do cotejo entre os procedimentos licitatórios Pregão
Presencial n.o 04/2018 e Pregão Presencial n.o 04/2019, foi possível verificar que eles
possuem objetos semelhantes, valores aproximados, datas de realização no mesmo
período do ano e editais praticamente idênticos.
Destaca-se que, segundo informações prestadas pela Assessoria de Pesquisa e Análise
do Ministério Público Federal (id. 4058203.5537173, pgs. 57/62), a empresa
vencedora iniciou suas atividades sem nenhum empregado registrado, passando a ter
dois funcionários durante o ano de 2018, sendo o último contratado em dezembro de
2018, corroborando o indício de se tratar de pessoa jurídica meramente formal.
Importante frisar que constava no edital do Pregão Presencial n.o 04/2018, em seu
item 9.2.10, a exigência de "comprovação de capacidade de desempenho anterior
satisfatório, de atividade igual ou assemelhada ao objeto da licitação, feita através de
atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado". Contudo,
depreende-se dos autos que a empresa teve o início das atividades meses antes da
licitação, em 08/2017 (id. 4058203.5537173, pgs. 57/62; id. 4058203.5537193, pgs.
17 e 32), e , mesmo assim, venceu o certame de 2018.
Diante desse cenário, com o intuito de reforçar os elementos probatórios até então
colhidos, o órgão ministerial solicitou à Polícia Federal a realização de vigilância
velada no Município no dia da realização do Pregão Presencial n.o 04/2019.
A Polícia Federal remeteu ao MPF o Ofício n.o 0597/2019 - SR/PF/PB (id.
4058203.5537173, pgs. 65/83), segundo o qual foi possível observar o movimento
ocorrido na frente do imóvel situado na Rua José Alves Barbosa, 128, Centro, Juru
/PB, local em que fica sediada a unidade da prefeitura em que ocorreria, naquela data,
o certame, do qual se extrai o seguinte:
[...]
Da leitura das informações acima transcritas, chama atenção o fato de que o
empresário SANTINO MASSENA DA SILVA FILHO aparentava estar à vontade
entre os agentes públicos da Prefeitura de Juru/PB, inclusive, com Maria das Dores
Laureano Galvão, primeira-dama do município e Secretária de Saúde, que, a princípio,
não tinha motivo para ter entrado em contato com o empresário, considerando que sua
pasta não mantinha vínculo com a empresa e a licitação era para a aquisição de
produtos para alimentação escolar.
Não há como desconsiderar tal movimentação atípica na frente do imóvel onde
ocorreria o Pregão Presencial, no dia do certame, que envolveu o empresário licitante
e os agentes públicos da Prefeitura de Juru/PB.
Documento eletrônico VDA49693022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/08/2025 12:29:24
Código de Controle do Documento: 97805704-46c6-404c-a343-5737e89f907a

Demais disso, verifica-se que, durante a realização da vigilância velada, o único
período de tempo em que o empresário licitante e os membros da CPL ficaram dentro
do prédio durou cerca de 10 (dez) minutos, lapso insuficiente para a realização de uma
sessão de licitação destinada à compra de merenda escolar para todo o ano letivo.
Embora tenham negado em audiência que a sessão licitatória durou apenas 10 (dez)
minutos, os denunciados não impugnaram as informações da Polícia Federal,
tampouco trouxeram aos autos outros elementos que pudessem afastar o valor
probante das informações apresentadas no Ofício n.o 0597/2019.
Ressalto, por oportuno, que a foto apresentada pela defesa (id. 4058203.5537201),
supostamente tirada no dia do certame, que não se encontra datada, em nada socorre
os denunciados, visto que não há como provar por meio dela que a realização da
sessão licitatória ocorreu conforme alegado por eles.
Além da diligência realizada pela Polícia Federal, outros elementos dos autos também
confirmam a tese de fraude ao caráter competitivo da licitação.
Na linha do quanto exposto pelo Parquet Federal, foram constatadas algumas
impropriedades na condução do Pregão Presencial n.o 04/2019, notadamente:
I) Foram utilizadas duas cotações de preços de empresas do grupo
(Santa Maria
Fonseca Pires para simular uma pesquisa de preços prévia
Comércio de Alimentos LTDA - ME e SM Distribuidora de Alimentos fls. 16
/18, id. 4058203.5537177, pgs. 41/43; fls. 23/27, id 4058203.5537177, pgs. 49
/52);
II) As outras duas cotações apresentadas pela empresa Audecy Belarmino de
Oliveira ME (fls. 19/22; id. 4058203.5537177, pgs. 44/47) e Mercadinho Pai e
Filhos (fls. 12/15; id. 4058203.5537177, pgs. 37/40) não têm data,
genericamente indicando janeiro de 2019, e contam com a mesma formatação.
III) Foram praticados diversos atos em um curto período de tempo: a
solicitação da Secretária ao prefeito (fl. 01; id. 4058203.5537177, pg. 26) e a
declaração de disponibilidade orçamentária pela Secretaria de Finanças (fl. 28;
id. 4058203.5537177, pg. 53) em 15/01/2019; a autorização dada pelo prefeito
em 21/12/2019 (fl. 29; id. 4058203.5537177, pg. 54); a autuação pela
presidência da CPL em
(fl. 32; id. 4058203.5537177, pg. 57),
22/01/2019
mesma data do Parecer Jurídico (fl. 52; id. 4058203.5537181, pg. 19); a
adjudicação em 11/02/2019 (fl. 188; id. 4058203.5537211, pgs. 07/08),
relatório em 12/02/2019 (fls. 189/190; id. 4058203.5537211, pg. 06), parecer
jurídico em 13/02/2019 (fl. 191; id. 4058203.5537211, pg. 09), homologação
em 14/02/2019 (fl. 192; id. 4058203.5537211, pg. 10), designação da
Secretária de Educação como gestora do contrato em 14/02/2019 (fl. 193; id.
4058203.5537211, pg. 11) e declarações de publicação (fls. 195/196; id.
4058203.5537211, pgs. 13/14).
IV) Na página 194 (id. 4058203.5537211, pg. 12) do Pregão há um termo de
designação de fiscal de contrato sem constar o nome da pessoa indicada.
V) No Termo de Referência não há cardápio elaborado pela Nutricionista do
Município.
VI) Não há no edital da licitação e nem no contrato firmado menção à marca
de referência dos produtos a serem adquiridos, o que impossibilita um eficaz
controle de qualidade dos itens fornecidos, assim como permite ampla margem
de discricionariedade ao licitante vencedor para escolher a marca.
Documento eletrônico VDA49693022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/08/2025 12:29:24
Código de Controle do Documento: 97805704-46c6-404c-a343-5737e89f907a

A empresa SM Distribuidora de Alimentos faz parte do Grupo Fonseca Pires,
conhecido por participar de fraudes em procedimento licitatórios em municípios do
interior do Estado da Paraíba, conforme Notas Técnicas n. 2.336 e 2.721 da
Controladoria Geral da União - CGU (cf. ids. 4058203.5537909 a 4058203.5537996).
[...]
A combinação dos elementos acima citados com as provas colhidas na instrução
criminal corroboram o entendimento de que "o certame foi meramente montado para
conferir uma aparente legalidade a uma contratação realizada sem qualquer
competição".
Eis a parte da sentença que discorre sobre a conduta individualizada de Sidney
Ramos e Estefânio Leite, como membros da comissão de licitação, e de Santino
Massena, representante da empresa SM Distribuidora (cf. id. 4058203.9609400):
[...]
A) SANTINO MASSENA DA SILVA FILHO
No que se refere ao réu acima nominado, a sua participação na conduta delituosa
relatada na denúncia foi devidamente comprovada pelo acervo probatório já citado nas
linhas passadas.
Com efeito, SANTINO MASSENA DA SILVA FILHO venceu a licitação por meio
da pessoa jurídica SM Distribuidora de Alimentos EIRELI - ME, pertencente ao
Grupo Fonseca Pires, já tendo ingressado no processo de escolha com a certeza da
vitória, visto que, como denotam os autos, os atos que formalizaram o procedimento
consistiram em um mero simulacro para dar ares de legitimidade à contratação direta.
É inequívoco, portanto, que o acusado, na condição de representante da pessoa
jurídica vencedora do certame, atuou decisivamente para frustrar o caráter competitivo
do Pregão Presencial n.o 04/2019, estando presente no local de realização da licitação,
no dia do certame, representando e assinando documentos em nome da empresa,
assim como participando da movimentação atípica na frente do prédio público onde
ocorreria a sessão, consoante constatado na vigilância velada realizada pela Polícia
Federal.
Outro elemento desfavorável ao denunciado é a constatação de que ele exercia função
ativa no Grupo Fonseca Pires, não se limitando a emprestar seu nome para ser usado
como "laranja", mas atuando como representante e sócio de algumas empresas do
grupo.
Muito embora o réu em questão tenha insistido que a sessão licitatória do Pregão
Presencial n.o 04/2019 teria ocorrido de modo regular, com duração razoável de mais
de duas horas, não trouxe aos autos elementos a infirmar os fatos narrados na
denúncia.
Registro, ainda, que a tese defensiva de ausência de prejuízo ao erário não tem o
condão de descaracterizar a prática delitiva, considerando que a denúncia narra o
delito de frustração do caráter competitivo da licitação, que se aperfeiçoa com a
simples quebra do caráter competitivo entre os licitantes interessados em contratar,
sendo de caráter formal, prescindindo, portanto, da demonstração do dano ao erário.
Imperioso ressaltar que as demais teses defensivas suscitadas pelo acusado em
referência foram, ainda que implicitamente, refutadas ao longo da fundamentação
acima.
Por fim, a culpabilidade do réu decorre do fato de ser penalmente imputável na
ocasião dos fatos, de ser exigível que adotasse conduta diversa daquela que adotou,
Documento eletrônico VDA49693022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/08/2025 12:29:24
Código de Controle do Documento: 97805704-46c6-404c-a343-5737e89f907a

bem como por ser ele, não só potencialmente, mas também efetivamente consciente
da ilicitude de sua conduta.
Assim, resta patente que SANTINO MASSENA DA SILVA FILHO, com vontade
livre e consciente, incorreu no delito capitulado no art. 90 da Lei n.o 8.666/93."
[...]
Infere-se, pois, que Santino Massena da Silva Filho, Sidney Ramos e Estefano Carlos
Leite de Oliveira agiram mediante acerto, tendo frustrado a competição do Pregão
Presencial n. 4/2019, para (re)contratar a empresa SM Distribuidora de Alimentos, o
que caracteriza o tipo do art. 90 da Lei n. 8.666/1993.
A alegação de atipicidade de conduta, por ausência de prova dos elementos do tipo
penal não merece guarida, pois, no sistema do livre convencimento motivado (art.
155 do CPP), a prova indireta tem o mesmo valor que a direta, do art. 239 do Código
de Processo Penal." (grifei)
Constata-se, pois, que o agravante e corréus foram condenados pela prática de
frustrar, mediante ajuste ou combinação, o caráter competitivo do Pregão Presencial n. 4/2019 da
Prefeitura Municipal de Juru/PB, com a finalidade de obtenção de vantagem decorrente de
contratação direta do objeto da licitação fora das hipóteses legais.
Segundo avaliaram as instâncias ordinárias, a instrução revelou a existência de
provas seguras da prática fraudulenta, destacando-se as informações obtidas por meio de missão
policial de vigilância velada no local programado para realização do certame, escolha sem
suficiente justificativa da modalidade presencial de pregão, cotação de preços com duas
empresas pertencentes a um mesmo grupo econômico (já investigado por práticas semelhantes
em outros municípios do interior da Paraíba), além de diversas e graves impropriedades
constatadas na condução do certame, a demonstrar a fabricação de procedimento com o mero
intuito de dar aparência de legalidade à contratação de empresa previamente escolhida,
administrada pelo agravante.
Assim, a inversão do julgado, a fim de acolher a tese absolutória, demandaria, ao
contrário do que sustenta o agravante, reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
A propósito:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. FRAUDE A LICITAÇÃO. ABOLITIO CRIMINIS. NÃO
OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE EFETIVO PREJUÍZO AO ERÁRIO.
PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte já se manifestou reiteradas vezes no sentido de que "não há se falar em
abolitio criminis com relação aos crimes da Lei n. 8.666/1993, porquanto houve a
continuidade típico-normativa, por meio da inserção do Capítulo II-B no Código
Penal, intitulado 'Dos Crimes em Licitações e Contratos Administrativos'.
Precedentes" (AgRg no AREsp n. 2.073.726/PA, relator Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).
Documento eletrônico VDA49693022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/08/2025 12:29:24
Código de Controle do Documento: 97805704-46c6-404c-a343-5737e89f907a

2. "O crime previsto no art. 90 da Lei n. 8.666/1993 objetiva tutelar a lisura das
licitações e contratações com a Administração Pública, bastando para sua
consumação a frustração do caráter competitivo do procedimento licitatório por meio
de expedientes fraudulentos, independentemente de efetivo prejuízo ao erário" (AgRg
no AREsp n. 1.127.434/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em 2/8/2018, DJe de 9/8/2018).
3. Não há como acolher o pleito absolutório formulado em sede de recurso especial,
haja vista que "as instâncias ordinárias, ao analisarem o conjunto fático-probatório
dos autos, concluíram expressamente que o agravante tinha plena ciência da
ilicitude de suas condutas e agiu com dolo direto de frustrar dois procedimentos
licitatórios. Portanto, a revisão desta conclusão fática demandaria o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7 desta
Corte Superior" (AgRg no AREsp n. 1.127.434/MG, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2018, DJe de 9/8/2018).
4. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no AREsp n. 2.414.122/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 7/4/2025, grifei)

"DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FRAUDE EM LICITAÇÃO.
REEXAME DE PROVAS. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial, mantendo a condenação por fraude em
licitação.
2. O Tribunal de origem constatou a autoria e materialidade delitivas, destacando a
responsabilidade do recorrente na solicitação da compra superfaturada e na indicação
das empresas participantes do certame.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para embasar a
condenação do recorrente por fraude em licitação, considerando a alegação de
inexistência de provas suficientes pela defesa.
III. Razões de decidir
5. A Corte de origem constatou que a autoria e a materialidade delitivas foram
suficientemente comprovadas, explicitando que o recorrente, então responsável pela
Secretaria da Educação, fraudou licitação em prejuízo da Fazenda Pública.
6. A inversão do julgado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, para configuração do tipo penal
do art. 90 da Lei n. 8.666/1993, é necessária a demonstração da quebra do caráter
competitivo entre os licitantes, o que foi reconhecido pelas instâncias ordinárias.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental improvido."
(AgRg no AREsp n. 2.752.945/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
, grifei)
18/2/2025
26/2/2025
Documento eletrônico VDA49693022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/08/2025 12:29:24
Código de Controle do Documento: 97805704-46c6-404c-a343-5737e89f907a

Acrescente-se que, nos termos da Súmula n. 645/STJ: " O crime de fraude à licitação
é formal, e sua consumação prescinde da comprovação do prejuízo ou da obtenção de
vantagem".
Tampouco há evidência de qualquer violação ao art. 619 do CPP.
Nas razões de recurso especial, o agravante se limita a defender o seguinte (fls. 4595-
4596):

"[...]
Caso Vossa Excelência entenda que a matéria fática incontroversa não foi
perfeitamente prequestionada por ausência de menção expressa de seu conteúdo
nas decisões do e. TRF 5, em razão da omissão nas decisões do tribunal a quo, é
necessária a anulação do v. Acórdão por violação ao art. 619 do Código de Processo
Penal.
A hipótese já foi anteriormente observada por esse Colendo Superior Tribunal de
Justiça em caso símile, no qual se entendeu necessária anulação do Acórdão de
origem, por ter obstaculizado o prequestionamento da matéria:
[...]
Portanto, na remota hipótese de Vossa Excelência entender que não houve o
prequestionamento da matéria fática incontroversa, mormente por não se ter constado
no decisum elementos fáticos relevantes para o deslinde da controvérsia
(depoimentos das testemunhas Roniclever e Maria Auxiliadora, interrogatório do réu
e trecho da sentença acima colacionado), que anule o v. Acórdão dos Embargos de
Declaração."
Os embargos de declaração opostos na origem foram assim rejeitados (fls. 4496-
4498):

"[...]
Diversamente do que assevera o embargante, o aresto não está inquinado de omissão,
pois expressamente asseverou que a combinação dos elementos indiciários com as
provas testemunhais e documentais colhidas na instrução criminal corroboram o
entendimento de que, como afirmou a sentença, "o certame foi meramente montado
para conferir uma aparente legalidade a uma contratação realizada sem qualquer
competição".
O acórdão afirmou, também, que a alegação de atipicidade de conduta, por ausência
de prova dos elementos do tipo penal não merece guarida, pois, no sistema do livre
convencimento motivado (art. 155 do CPP), a prova indireta tem o mesmo valor que
a direta, ex vi do art. 239 do Código de Processo Penal.
A intenção de rediscutir o entendimento do acórdão embargado não se insere em
nenhuma das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, devendo ser
veiculada em recurso próprio à rediscussão do mérito.
[...]
Por outro lado, este Tribunal Regional tem posição firmada de que o simples
propósito de prequestionamento da matéria não acarreta a admissibilidade dos
Documento eletrônico VDA49693022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/08/2025 12:29:24
Código de Controle do Documento: 97805704-46c6-404c-a343-5737e89f907a

embargos declaratórios se o acórdão embargado não padece de qualquer omissão,
obscuridade ou contradição."
Ressalte-se que o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores
capazes de influir no resultado do julgamento.
Sobre o tema:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO ENIGMA.
TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. TEMAS
JÁENFRENTADOS EM HABEAS CORPUS CONEXO. PREJUDICIALIDADE.
[...] AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não existe ofensa ao art. 619 do CPP, pois o Tribunal de origem se pronunciou
sobre todos os aspectos relevantes para a definição da causa. Ressalte-se que o
julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando
que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes
de influir no resultado do julgamento.
2. Ficam prejudicados os argumentos recursais já enfrentados por esta Quinta Turma
no julgamento do HC 470.776/PR e do HC 534.328/PR.
[...]
9. Agravo regimental desprovido."
(AgRg nos EDcl no REsp n. 1.957.639/PR, minha relatoria, Quinta Turma, julgado
em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022, grifei)

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. [...] ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO
AO ART. 619 DO CPP. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Na linha dos precedentes deste Tribunal, mutatis mutandis, "a anterior
manifestação desta Corte, em habeas corpus com idêntico objeto, torna prejudicado o
julgamento do agravo em recurso especial" (AgRg no AREsp n. 2.016.791/PR,
relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região,
Sexta Turma, DJe de 13/5/2022). Na hipótese, verifica-se que o recurso é reiteração,
ainda que parcial, do HC n. 718.909/SP, também de minha relatoria, no qual já
proferi decisão de mérito.
[...]
4. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal,
supõem defeitos na mensagem do julgado, em termos de ambiguidade, omissão,
contradição ou obscuridade, isolada ou cumulativamente. Nesse contexto, não há que
se falar em ofensa ao art. 619 do CPP quando o Tribunal aprecia os aspectos
relevantes da controvérsia para a definição da causa, como ocorreu na espécie,
ressaltando-se que "o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se
omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento" (AgRg no
Documento eletrônico VDA49693022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/08/2025 12:29:24
Código de Controle do Documento: 97805704-46c6-404c-a343-5737e89f907a

AREsp n. 2.218.757/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023).
5. Na hipótese, o Tribunal tratou especificamente das questões trazida à baila na
apelação, sendo dispensáveis quaisquer outros pronunciamentos supletivos,
mormente quando postulados apenas para atender ao inconformismo do recorrente
que, por via transversa, tenta modificar a conclusão alcançada pelo acórdão. Tem-se,
portanto, que o Tribunal de origem apreciou a controvérsia levantada pelo ora
agravante, ainda que contrariamente ao seu interesse, não havendo que se falar em
omissão do julgado e, portanto, em ofensa ao art. 619 do CPP.
6. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no REsp n. 2.016.810/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024, grifei)
No caso, verifica-se que o acórdão recorrido se manifestou, de forma satisfatória,
sobre a questão controvertida, bem como acerca dos argumentos suscitados pelas
partes, concluindo pela existência de provas suficientes de materialidade e autoria do crime de
fraude à licitação, não havendo, por conseguinte, vício a ser reparado por meio dos embargos de
declaração, opostos que foram com o claro intento de buscar nova avaliação das provas
existentes nos autos.
Nada justifica, portanto, a revisão do entendimento já manifestado na decisão ora
agravada.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA49693022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/08/2025 12:29:24
Código de Controle do Documento: 97805704-46c6-404c-a343-5737e89f907a

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.134.223 / PB
Número Registro: 2024/0116592-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08000825020204058203
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SIDNEY RAMOS
RECORRENTE : ESTEFANIO CARLOS LEITE DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: GUSTAVO CAVALCANTI PESSOA - PB021696
RECORRENTE : SANTINO MASSENA DA SILVA FILHO
ADVOGADOS
: REMBRANDT MEDEIROS ASFORA - PB017251
ARTHURO QUEIROZ E SOUZA DE LEON VIEIRA - PB019394
PATRICIA REGINA MELO DE ARAUJO CERQUEIRA ASFORA -
PB027673
KALINA ELIZABETH MORAIS CARNEIRO - PB024586
BERTRAND DE ARAÚJO ASFORA FILHO - PB025196
CAMILA SIMOES GOMES - PB28807
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DA LEI DE LICITAÇÕES
Documento eletrônico VDA50604978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:30:27
Código de Controle do Documento: 36fe3951-aaf5-4f57-8a68-0a80bc67bee0

AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : SANTINO MASSENA DA SILVA FILHO
ADVOGADOS : REMBRANDT MEDEIROS ASFORA - PB017251
ARTHURO QUEIROZ E SOUZA DE LEON VIEIRA - PB019394
PATRICIA REGINA MELO DE ARAUJO CERQUEIRA ASFORA -
PB027673
KALINA ELIZABETH MORAIS CARNEIRO - PB024586
BERTRAND DE ARAÚJO ASFORA FILHO - PB025196
CAMILA SIMOES GOMES - PB28807
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: SIDNEY RAMOS
INTERES.
: ESTEFANIO CARLOS LEITE DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: GUSTAVO CAVALCANTI PESSOA - PB021696
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
11/09/2025
17/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50604978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:30:27
Código de Controle do Documento: 36fe3951-aaf5-4f57-8a68-0a80bc67bee0